Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GUARDA E REGIME DE VISITAS. CONVÍVIO COM O GENITOR. SUSPENSÃO PROVISÓRIA. ACUSAÇÃO DE CRIME EM APURAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o benefício pleiteado deve ser indeferido. Ante a gravidade dos fatos imputados ao agravante, que consistem no cometimento de possível crime de estupro de vulnerável, deve ser privilegiada a doutrina da proteção integral da criança e o princípio do melhor interesse (artigo 227, da Constituição Federal, e artigos 3o e 4o, da Lei no 8.069/90) e mantida a decisão que determinou a suspensão provisória das visitas do genitor aos filhos. A retomada de convívio do agravante com os filhos demanda um juízo exauriente dos fatos e das provas, o que somente será possível após a dilação probatória e a observância do contraditório e da ampla defesa.